Tribunal: STF
Processo: RE 91058
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-27
Data de publicação: 1979-12-27

Ementa:
-  Funcionário.  Não  viola  o  par-1.,  do   art.   97   da
Constituição,   a    classificação    de    funcionários    estaveis,
independentemente de novo concurso. Fundamento inatacado - Incidencia
da Súmula, verbetes 282 e 283.
         Recurso extraordinário não conhecido.